Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO SOBRE QUESTÃO ESPECÍFICA. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. GARANTIA PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO NÃO EXORBITANTE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INTRANSPONÍVEL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS REGULARMENTE DEMONSTRADAS PELO CREDOR.
1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. Para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento não vinculante no sentido de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para garantir o juízo da execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado.
3. Ainda que seja admissível a apresentação de seguro garantia judicial, nota-se, no caso em espécie, que o Juízo de origem em momento algum decidiu pelo seu afastamento, tendo destacado, tão somente, que a mera garantia do juízo, sem a necessária demonstração da probabilidade do direito alegado pelo devedor e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não constituiria óbice ao prosseguimento do feito com a prática de atos executórios.
4. Uma vez que a oferta de seguro garantia judicial foi prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário.
5. O entendimento manifestado pelo c. STJ tem como fundamento o princípio da menor onerosidade para o devedor, ante a possibilidade de bloqueio de vultosa quantidade de dinheiro. Na presente hipótese, além de não ter a devedora comprovado que o seguro garantia lhe seria mais benéfico, se trata de cumprimento de sentença envolvendo débito que não pode ser tido como exorbitante se comparado ao porte econômico da executada.
6. Se há possibilidade de exclusão da cobrança de multa por fidelização dos sistemas da executada após a última decisão do processo, não há que se falar em impossibilidade intransponível, tratando-se de fortuito interno que deve ser resolvido pela executada de modo a atender às determinações judiciais, não havendo que se falar em afastamento da multa cominatória.
7. Não prospera o entendimento da devedora no sentido de que o descumprimento da liminar ocorreu somente 5 vezes, por se tratar de cobrança de faturas mensais no período de julho a dezembro de 2021, uma vez que a demanda envolve várias linhas telefônicas, ao passo que a incidência de multa sobre cada linha telefônica implica em um descumprimento da liminar concedida.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.